Tribunal: TJSP
Processo: 2198185-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DAS CUSTAS FINAIS NA PLANILHA DE CÁLCULO. Insurgência do exequente. As custas finais são devidas ao Estado após a satisfação da execução e, em princípio, devem ser suportadas pela parte executada, por ter dado causa ao processo, inexistindo razões para que sejam incluídas nos cálculos do exequente. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DAS CUSTAS FINAIS NA PLANILHA DE CÁLCULO. Insurgência do exequente. As custas finais são devidas ao Estado após a satisfação da execução e, em princípio, devem ser suportadas pela parte executada, por ter dado causa ao processo, inexistindo razões para que sejam incluídas nos cálculos do exequente. Decisão reformada. Recurso provido.